Tribunal: TJPA
Processo: 0035176-95.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0035176-95.2015.8.14.0051

APELANTE: MOISES SOARES CERDEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: PENAL.
ART. 155, §1º C/C ART. 14, II DO CPB.
SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (24/09/2015) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (18/05/2020). INTELIGÊNCIA DO ART.
109
, V DO CPB. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART.
107
,
IV
, DO
CP
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso para declarar, DE OFÍCIO, extinta a punibilidade quanto ao crime previsto
no

art. 155, §1º c/c art. 14, II do CPB
,
imputado ao apelante Moises Soares Cerdeira
,
em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Apelação Penal
interposta por
Moises Soares Cerdeira,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 8194359), pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA
, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 155, §1º c/c art. 14, II do CPB
,

a pena de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa,
a ser cumprida em
regime inicial aberto
, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito.

Narra a Denúncia que no dia
18.08.2015
, por volta das 03h30min, o denunciado, com
animus furandi
, adentrou no interior de uma residência localizada na rua Dália, 753, Aeroporto Velho, pela janela de uma dos quartos, que se encontrava aberta e tentou subtrair de um dos quartos um nootbook e um aparelho celular.

Todavia, o intento criminoso foi tolhido eis que a vítima YANN SOUSA CASTELO BRANCO acordou e percebeu o acusado abaixado do lado de sua cama e então pediu ajuda ao seu irmão que encontrava-se no quarto ao lado e conseguiram imobilizar o denunciado.

A
denúncia
foi
recebida no dia 24/09/2015
(ID 8194325).

Após a devida tramitação do feito, o apelante foi sentenciado em
18/05/2020
, (ID 8194359).

Inconformado com a condenação, a defesa interpôs recurso de apelação, e em suas razões, (ID 8194360), requer a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VI do CPP e subsidiariamente
,
requereu a aplicação da atenuante da confissão qualificada, com base no HC nº 175.233/RS, julgado pelo STJ, uma vez que o apelante admitiu a prática do crime, no entanto, em sua defesa, alegou a tese de estado de necessidade. Pleiteou, ainda, a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa, no patamar de 2/3 (dois terços). a redução da pena base.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 8194362), analisando a sentença
a quo
, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, (ID 8584278), que se pronunciou pela declaração da extinção da punibilidade do apelante ex officio, ante a ocorrência da prescrição retroativa, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c arts. 109, V, e 110, §1º, todos do CP, restando prejudicada a análise do mérito do presente apelo.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do apelo.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

Originado o
jus puniendi
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise nos autos, necessária se faz
a declaração de ofício da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa
, que é
matéria de ordem pública
podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O apelante Moises Soares Cerdeira foi processado, julgado e condenado pelo crime capitulado no
art. 155, §1º c/c art. 14, II do CPB (furto tentado)
,

a pena de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa,
a ser cumprida em
regime inicial aberto

Com efeito, a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos

de reclusão
não se encontra mais sujeita a acréscimos, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no
prazo de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal,
haja vista que a pena aplicada foi de
02 (dois)

anos

de reclusão.

Nota-se que transcorreu um período superior a
04 (quatro) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
, em 24/09/2015 (ID 8194325)
, conforme art. 117, inciso I, do CP,
e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível
,
em 18/05/2020, (ID 8194359)
, conforme art. 117, inciso IV, do CP.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperiosa é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, não sendo possível submeter-se o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109,
inciso V,
e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

Ementa APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DE OFÍCIO.
Reconhece-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, decretando-se a extinção da punibilidade das agentes se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, verificou-se a hipótese do art.
109
,
V
, do
Código Penal
.
(Processo APL 00009622720118120002 MS 0000962-27.2011.8.12.0002, Orgão Julgador 2ª Câmara Criminal, Publicação 26/01/2016, Julgamento 25 de Janeiro de 2016, Relator Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques).

Desta forma, a análise do mérito recursal resta prejudicada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do recurso para declarar, de ofício,
extinta a punibilidade
quanto ao crime
previsto no

art. 155, §1º c/c art. 14, II do CPB
,
imputado ao apelante Moises Soares Cerdeira
,
em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 03/05/2022